Tribunal: TJDFT
Processo: 0705206-94.2019.8.07.0008
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONDOMÍNIO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ART. 784, X DO CPC. DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS. INEXISTENTES. IMPUGNAÇÃO. DOCUMENTOS COMPLEMENTARES. INTEMPESTIVIDADE. PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. NULIDADE DA SENTENÇA. CASSAÇÃO. CAUSA MADURA. NULIDADE PARCIAL DO TÍTULO EXECUTIVO. EXCESSO DE EXECUÇÃO.

1. Ante a constatação de que a improcedência dos pedidos deduzidos nos embargos à execução foi fundamentada em documentos anexados à impugnação intempestivamente apresentada, os quais deveriam ter sido desentranhados dos autos, a sentença deve ser cassada por patente nulidade.

2. A execução de débitos condominiais deve ser proposta com todos os documentos comprobatórios dos créditos executados, segundo expressamente previsto no inciso X do art. 784 do CPC. Não se pode admitir que o exequente emende a petição inicial por meio de documentos apresentados em impugnação (intempestiva) aos embargos à execução.

3. Considerando-se que a execução engloba despesas condominiais não comprovadas no momento oportuno, há de ser reconhecida a nulidade parcial do título executivo e o excesso de execução.

4. Recurso conhecido e provido para cassar a sentença. Aplicação da teoria da causa madura. Pedido parcialmente procedente.